Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-08.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000628-08.2021.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT -
Agravado: PEDRO OTAVIO CAMPOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.
1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de evidência.
2. Recurso prejudicado.
3. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, enunciado 102 do Fonaje e art. 932, III do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Em análise ao sistema PJE de 1.o grau, foi possível verificar que na ação ordinária houve a prolação de sentença, com a procedência do pedido formulado.
A propósito, pertinente a transcrição do dispositivo da sentença prolatada no dia 30/12/2021:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, ratificando a liminar deferida (DOC ID N. 63737998), condenando as Rés na obrigação de fazer, para proceder a internação compulsória de HEDUIGES AUGUSTA DE ARAÚJO CAMPOS, para ser submetido ao devido tratamento médico.”
Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando, via de consequência, prejudicado o seu julgamento.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
AGRAVODEINSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SENTENCIADO -PERDASUPERVENIENTE DOOBJETO- RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se aperdadoobjetodo recurso deAgravodeInstrumentointerposto contra a decisão interlocutória se prolatadasentençademéritono processo de origem. Recurso não Conhecido. (N.U 1013198-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DECISÃO PROFERIDA E M AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem. (N.U 1001357-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN. LIMITAÇÃO DE DIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. Julga-se prejudicado o recurso, ante a perda do objeto, tendo em vista que o Juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME(Agravo de Instrumento, No 71007768575, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 30-03-2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. É entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal da Fazenda que, sobrevindo sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 71009678699, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento No 71005297999, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 27/08/2015)
O FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado n.o 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Destarte, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do Código de Processo Civil.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA